Tribunal: TJBA
Processo: 8022290-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022290-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO FERNANDO DE CARVALHO FALCAO

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, THIAGO CUNHA BAHIA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIPE VARELA CAON

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA.
LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CONFIGURAÇÃO.
IPTU. OBRIGAÇÃO. INÍCIO. CONCLUSÃO DAS OBRAS. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MORIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8022290-74.2021.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante,
PAULO FERNANDO DE CARVALHO FALCÃO
,
e, como Apelada,

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07